Tribunal: TJMT
Processo: 1019994-32.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1019994-32.2016.8.11.0041 – CLASSE 1689 – CNJ – CUIABÁ
Embargantes: TATIANE CAROLINE DE BARROS e seus filhos
Embargado : JOSELEY DE MOURA LEITE
Número do Protocolo : 1019994-32.2016.8.11.0041
Cumpra-se integralmente o despacho vinculado ao Id. no 79316539, remetendo os autos à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Depois, à conclusão.
Cuiabá, 31 de março de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator